Tribunal: TCU
Processo: 018.210/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9411/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais os atos de admissão de MICHELE DE PAULA REIS e MATHEUS NAZARE DE BRITO, e conceder-lhes registro, e em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos demais atos de admissão neste processo. 1. Processo TC- Processo 018.210/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adolfo Souza e Silva (XXX.654.232-XX); Anderson Santos de Lima (XXX.756.582-XX); Andrezza Caroline de Souza Goncalves (XXX.626.702-XX); Danilo Junior Correa Mota (XXX.070.182-XX); Diego da Silva Marques (XXX.792.522-XX); Joao Carlos do Socorro Cardoso Portilho (XXX.550.802-XX); Lailson Vasconcelos da Silva Junior (XXX.101.542-XX); Lucilene Santos da Silva (XXX.830.232-XX); Matheus Nazare de Brito (XXX.964.032-XX); Michele de Paula Reis (XXX.134.232-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.